Tribunal: TJPA
Processo: 0802949-78.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802949-78.2023.8.14.0070

APELANTE: RINALDO MACIEL FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do Código Penal), praticado com uso de arma branca, durante evento festivo, motivado por ciúmes. Sentença fixou a pena definitiva em 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o veredicto do Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos; (ii) analisar a regularidade da dosimetria da pena, notadamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais e o critério quantitativo adotado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão dos jurados encontra suporte em farta prova oral e documental, demonstrando a autoria e materialidade do crime, inclusive com testemunhas oculares e laudo pericial.

4. Não há nulidade a ser reconhecida, uma vez que a tese acusatória foi amplamente debatida em plenário e acolhida soberanamente pelo Tribunal do Júri, não configurando hipótese do art. 593, III, “d”, do CPP.

5. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com fundamentação concreta quanto à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime, não se exigindo fixação aritmética ou em fração preestabelecida.

6. A pena-base foi fixada dentro dos limites legais e em conformidade com a Súmula nº 23 do TJPA, sendo incabível a revisão com base em critérios genéricos ou alternativos propostos pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada se manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica quando há respaldo probatório mínimo à tese acolhida. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundada em circunstâncias concretas extraídas dos autos, independentemente da fixação aritmética de frações.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 121, §2º, II; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 838.054/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.388.909/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22.04.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Extraordinária Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RINALDO MACIEL FERREIRA
, irresignado com sentença prolatada pelo Colendo Tribunal Popular da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA (ID 24866439), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, com conseguinte cominação da reprimenda de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 24866314) que no dia 02 de julho de 2023, por volta das 3h da madrugada, no estabelecimento conhecido como “Bar da Rosa”, situado às margens da rodovia PA-151, no município de Abaetetuba/PA, o recorrente ceifou a vida de Nailson Santos e Santos, mediante sucessivos golpes de faca desferidos na região dorsal da vítima.

Relata-se que, na ocasião dos fatos, realizava-se a comemoração de aniversário da nacional Camile Lorrany Almeida, conhecida pelo apelido de “Mile”, ex-companheira do réu. Durante o evento, a anfitriã convidou a vítima Nailson para sentar-se à sua mesa, onde ambos permaneceram conversando e ingerindo bebidas alcoólicas.

Movido por ciúmes, o réu aproximou-se sorrateiramente da vítima por trás e desferiu-lhe um golpe na região da cabeça. Em ato contínuo, ao tentar afastar-se, Nailson foi surpreendido por sucessivos golpes de arma branca nas costas, desferidos pelo recorrente. Mesmo ferido, a vítima conseguiu correr em direção à rodovia PA-151, enquanto o autor foi inicialmente contido por populares, mas logrou evadir-se do local.

A vítima foi socorrida, contudo, não resistiu à gravidade das lesões, vindo a óbito. Diante dos fatos, a autoridade policial empreendeu diligências no intuito de localizar o autor do delito. No dia seguinte, 03 de julho de 2023, a polícia obteve informações sobre seu paradeiro e, após a deflagração de operação policial, o recorrente foi localizado e capturado no município de Marituba/PA.

Em
razões recursais
(ID 24866443), roga a defesa pela desconstituição do veredicto do Conselho de Sentença, de vez que manifestamente contrário à prova dos autos, com ênfase ao fato de que a prova é composta pelos depoimentos de informantes, parentes e amigos da vítima, e de policiais que não presenciaram a conduta ilícita.

Insurge-se, ademais, contra a dosimetria da pena, requerendo a redução da pena-base, por entender que a exasperação operada pelo juízo sentenciante com fundamento na culpabilidade, nas circunstâncias e nas consequências do crime se deu com amparo em argumentos genéricos. Alternativamente, caso mantida a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais, pugna pela fixação do aumento em patamar não superior a 1/8 para cada uma, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, e o exame de toda a matéria impugnada, para fins de eventuais recursos para instâncias superiores.

Em
contrarrazões
(ID 24866448), a digna representante do
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a decisão impugnada soberana em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, a Douta
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
opina pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do recurso manejado, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

1. Da aventada sentença contrária às provas dos autos:

Roga a defesa pela desconstituição do veredicto do Conselho de Sentença, de vez que manifestamente contrário à prova dos autos, com ênfase ao fato de que a prova é composta pelos depoimentos de informantes, parentes e amigos da vítima, e de policiais que não presenciaram a conduta ilícita.

Sem razão ao esmero defensivo.

Ab initio
, há de se sobrelevar, que, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão deste é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

Analisando-se todo o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que não merece acolhida o inconformismo do apelante, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais constantes dos autos, restando perfeitamente comprovadas a autoria e materialidade do delito.

A
materialidade
do crime, tendo como vítima Nailson Santos e Santos, resta induvidosa, comprovada por intermédio do Laudo de Perícia de Necropsia Médico Legal e Declaração de Óbito (ID 24866417), que atesta como causa da morte da vítima
“choque hipovolêmico em decorrência de ferimentos produzidos por arma branca nos pulmões”
.

Cite-se, ademais, o Relatório do Local de Crime (ID 24866294), o qual corrobora a violenta dinâmica do fato, retratando por meio de registros fotográficos diversas perfurações no corpo da vítima.

Quanto à
autoria criminosa
, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em vastos e seguros elementos de prova.

Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, perante o Juízo singular, foram ouvidos os seguintes depoimentos testemunhais:

A testemunha
LAURA GONÇALVES DE SOUSA
, disse em juízo que “[...] estava no local onde ocorreram os fatos. Que não presenciou nenhuma discussão.
Que viu quando a vítima recebeu as facadas.

Que viu quando o acusado se levantou e foi em cima da vítima
. Que o acusado começou a dar as facadas, momento em que a depoente se afastou. Que

os dois saíram correndo para a rua. Que puxou a ex-companheira do acusado, pois ouviu dizer

que ele voltaria para dar facadas nela. Que as duas foram embora. Que tanto o réu quanto a

vítima estavam ingerindo bebida alcóolica. Que antes de ocorrerem as facadas, não viu nenhuma

briga ou discussão. Que várias pessoas tentaram apartar a briga. Que a vítima estava de frente

para o acusado. Que não viu nenhum objeto nas mãos da vítima.
Que viu a faca na mão do acusado.
Que vítima e acusado se conheciam de vista. Que antes das facadas a vítima e

acusado não chegaram a interagir. Que a única reação da vítima foi colocar a mão no seu rosto.

Que o ofendido não teve reação.
Que ninguém conseguiu impedir que Rinaldo desse as facadas, pois ele agiu ‘do nada’,
mas em seguida conseguiram separar a briga. [...]”.

A testemunha
LORENA MARQUES PEREIRA
, disse que “[...]
estava no local onde ocorreram as facadas.
Que não tem conhecimento de que a vítima e o acusado tiveram alguma briga ou discussão antes das facadas. Que conhece melhor o acusado do que o ofendido. Que acredita que o acusado desferiu as facadas na vítima por causa de ciúmes de Camille, ex-companheira do acusado. Que estavam comemorando o aniversário de Camille. Que viu Camille dançando perto da vítima, mas não viu nenhum beijo ou abraço entre eles, apenas viu eles conversando.
Que no momento das facadas a depoente estava do lado de fora do restaurante e viu o acusado chegar perto da vítima e levantar a mão, mas naquele momento achava que se tratava de murros. Que só depois percebeu se tratava de facadas.

Que viu o acusado com uma faca nas mãos.
Que não sabe se a vítima estava com algum objeto em

mãos. Que, questionada se sabe quantas facadas foram desferidas na vítima, viu o acusado

levantar as mãos no máximo quatro vezes. Que tentaram apartar a briga. Que não conseguiram

segurar o réu. Que chamaram a ambulância, mas após ter recebido as facadas a vítima correu

para a rua e foi socorrida por pessoas que estavam na festa, sendo colocada em uma moto e

levada para o hospital. Que no mesmo dia soube que a vítima teria falecido antes de chegar ao

hospital. Que viu a vítima se defender com as mãos e tentar correr, mas como havia um

aglomerado de pessoas em sua frente ele não conseguiu. Que como o acusado era mais alto,

ficou fácil para ele segurar o ofendido. Que várias pessoas tentaram segurar o acusado. Que não

viu nenhuma discussão entre a vítima e o acusado [...]”.

A testemunha
JANILSON PANTOJA CARVALHO
declarou, resumidamente que “[...]
presenciou a situação que levou à morte da vítima
. Que estavam comemorando o aniversário de

‘Mille’. Que não sabe dizer se a vítima tinha algum relacionamento amoroso com ‘Mille’, mas

acredita que não. Que já conhecia o acusado, inclusive já saiu com ele e ‘Mille’ outras vezes. Que

o réu somente se aproximou da vítima quando desferiu as facadas nela. Que a vítima estava

sentada de frente para o acusado.
Que as facadas foram desferidas no momento em que foram cantar parabéns para ‘Mille’
. Que não sabe dizer quantas facadas foram desferidas. Que a vítima

não teve defesa, porque estava desarmado. Que as pessoas não quiseram intervir na situação,

pois o acusado estava armado com uma faca. Que a vítima, então, correu para fora do bar e o

acusado correu atrás dele. Que em nenhum momento o acusado tentou atacar ‘Mille’. Que o

acusado nunca demonstrou ser uma pessoa ciumenta ou agressiva. Que não sabe se o acusado

conhecia a vítima. [...]”.

A testemunha de defesa
DARINALDO ANDRÉ DA SILVA
, disse, em resumo que, “[...] estava no local junto com Rinaldo. Que Rinaldo e a vítima não chegaram a se falar na festa. Que não sabe se o acusado possuía algum desentendimento com o ofendido. Que Rinaldo não demonstrou nenhum comportamento fora do normal. Que na hora das agressões o depoente estava de costas. Que quando percebeu o que estava acontecendo Rinaldo já estava contido pelas pessoas da festa. [...]”.

A testemunha arrolada pela defesa
DAYANE CRISTINA FERREIRA DE SOUSA
, alegou que “estava no aniversário de ‘Mille’. Que Rinaldo nunca demonstrou ser uma pessoa agressiva ou ciumenta, ele sempre foi calmo e alegre.
Que viu quando Rinaldo começou a agredir a vítima
. Que não sabe dizer se a vítima tinha algum tipo de relação com ‘Mille’. Que na hora das agressões a vítima saiu correndo, mas não conseguiu fugir diante do aglomerado de pessoas a sua frente. Que achava que Rinaldo estava batendo na vítima e apenas viram se tratar de outra coisa quando viram sangue no chão. Que no dia dos fatos ‘Mille’ estava provocando Rinaldo, pois eles ainda estavam juntos e ‘Mille” estava marcando para ficar com a vítima.

Em seu interrogatório, o réu
RINALDO MACIEL FERREIRA
permaneceu em silêncio.

A que se nota, o crime contou com diversas testemunhas oculares, as quais prestaram depoimentos coerentes e convergentes entre si, apontando de forma inequívoca RINALDO MACIEL FERREIRA como o autor dos golpes fatais. Laura Gonçalves de Sousa, presente no local, relatou ter presenciado o momento em que o acusado se ergueu e investiu contra a vítima com uma faca, desferindo-lhe os golpes que lhe ceifaram a vida. Lorena Marques Pereira e Janilson Pantoja Carvalho igualmente confirmaram a agressão perpetrada pelo réu, descrevendo a inércia da vítima e a impossibilidade de defesa diante da violenta investida.

As demais testemunhas, ainda que arroladas pela defesa, não infirmam a versão dos fatos adotada pelo Conselho de Sentença. Ambas reconheceram a agressão praticada pelo acusado e não lograram estabelecer qualquer situação de legítima defesa ou provocação relevante que justificasse sua conduta. A tentativa da defesa de imputar à vítima comportamento provocativo não encontra respaldo concreto nas provas dos autos.

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que a decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na prova técnica e em farta prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

Pende destacar que a convicção dos jurados pode ser lastreada em qualquer fase do processo, inclusive na instrução e na prova administrativa. Justamente por se tratar de crime doloso contra a vida, julgado pelo Júri Popular, cuja decisão, por emanar de Juízos leigos, não se exige fundamentação, legitimando-se a mesma no princípio do livre convencimento, alicerçado no exame do conjunto das provas, não importando de onde foram colhidas.

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se,
sem necessidade de fundamentar suas decisões.
Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos.

Há, portanto, lastro probatório suficiente à tese de homicídio praticado pelo apelante. As duas versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo este acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As decisões proferidas no âmbito do Tribunal do Júri gozam de soberania, garantia de status constitucional que, dentre outros efeitos práticos, impede a reforma direta por parte de órgãos de segundo grau, a quem compete, em situações excepcionais, determinar a realização de novo julgamento, desde que presente uma das hipóteses do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal.

2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, o que não ocorre nesse caso, em que a tese de legítima defesa encontra amparo ao menos em parte dos depoimentos e foi acolhida pelos jurados, de maneira que não cabe falar em dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 838.054/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDENATÓRIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988.

2. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

3. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.

Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.

4. Na hipótese em exame, infere-se que a versão acusatória, acolhida pelos jurados, está lastreada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Assim, é de se concluir que os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções.

6. Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco ao Superior Tribunal de Justiça , valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.266.471/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)”

Nesse cenário, de todo
improcedente, portanto, o pleito anulatório,
sob a tese de

decisão contrária às provas dos autos.

2. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Insurge-se a defesa contra a dosimetria da pena, requerendo a redução da pena-base, por entender que a exasperação operada pelo juízo sentenciante com fundamento na culpabilidade, nas circunstâncias e nas consequências do crime se deu com amparo em argumentos genéricos. Alternativamente, caso mantida a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais, pugna pela fixação do aumento em patamar não superior a 1/8 para cada uma, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Magistrado singular, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifesta:

“PENA-BASE.

O réu, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE que extrapola a inerente ao tipo, ante a intensidade de dolo comprovada pela quantidade e profundidade de golpes contra a vítima, comprovada pelas fotos e laudo de corpo de delito. Constato que, nos termos do verbete da súmula 444 do STJ, o denunciado NÃO REGISTRA antecedentes criminais. CONDUTA SOCIAL NEUTRA ante a ausência de elementos que a desabonem. Não existem elementos nos autos por meio dos quais possa ser aferida a e PERSONALIDADE do réu, sendo esta circunstância considerada neutra. Os MOTIVOS do crime já foram sopesados quando as juradas e jurado avaliaram o quesito da qualificadora do motivo fútil. As CIRCUNSTÂNCIAS lhes são extremamente desfavoráveis, pois o réu praticou o crime durante um evento festivo, em meio a uma quantidade significativa de pessoas, causando extremo abalo da ordem pública e demonstrando destemor com as consequências de seus atos. As CONSEQÜÊNCIAS do crime extrapolam as inerentes ao tipo penal, vez que foi ceifada a vida de um homem de apenas de 24 anos de idade com grande expectativa de vida. Pelos elementos contidos nos autos, quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, não foram colhidos elementos que apontem alguma atitude desta que tenha contribuído para conduta do acusado, ressaltando que o conselho de sentença afastou a tese de homicídio privilegiado.

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB,
fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

a.2. SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES

Deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea. (art. 65, III, alínea d do CPB). Deste modo, reduzo a pena a 16 anos de reclusão.

TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena de 16 anos de reclusão.

VI- REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção ao artigo 33, §2º, alínea “a” do Código Penal Brasileiro, e considerando as circunstâncias do artigo 59, inciso III, comb. c/ art. 68 do mesmo diploma legal, será inicialmente FECHADO, a ser cumprido em na casa penal de Abaetetuba, tendo em vista o domicílio o réu declarado na denúncia.”

A pretensão recursal não merece acolhida.

Com efeito, ao fixar a pena-base em
18 (dezoito) anos de reclusão
, o juízo sentenciante o fez com base em fundamentação concreta e compatível com os parâmetros fixados pelo artigo 59 do Código Penal.

A culpabilidade do réu foi corretamente valorada negativamente, haja vista a
intensidade do dolo demonstrada pela quantidade e profundidade dos golpes desferidos contra a vítima
, conforme documentado nas fotografias e no laudo de exame de corpo de delito, já mencionados.

Tal grau de reprovabilidade ultrapassa a inerente à figura típica do homicídio, denotando especial periculosidade na conduta, dada a barbaridade e violência do ato praticado.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REEXAME DE VETORIAIS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.

I - Agravo regimental interposto por Leandro Dias Lima contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, em razão de sua impetração como substitutivo de revisão criminal. O paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Filadélfia pelo crime de homicídio qualificado, com pena inicial de 10 anos de reclusão, posteriormente redimensionada pelo Tribunal de Justiça para 11 anos, 7 meses e 8 dias. No habeas corpus, buscava-se a neutralização das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do delito.

II- O habeas corpus não é conhecido quando utilizado em substituição à revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III - Não há ilegalidade flagrante na valoração negativa da culpabilidade, visto que a violência exacerbada, praticada contra uma vítima desconhecida, na frente de diversas pessoas, caracteriza dolo de alta intensidade, superior ao inerente ao tipo penal de homicídio qualificado.

IV - A defesa não submeteu a análise da vetorial circunstâncias do crime ao Tribunal de Apelação, inviabilizando a apreciação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 923.673/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.)”

Do mesmo modo, a
circunstância do crime
revela especial gravidade, porquanto praticado durante evento festivo, em meio a numeroso público, causando abalo à ordem pública e revelando menosprezo à convivência social e à autoridade. Tal fator não se confunde com a própria tipicidade, tampouco se mostra genérico ou abstrato, estando bem delineado nos autos e nos testemunhos colhidos em plenário.

Quanto às
consequências do crime
, a sentença também se fundamenta de forma concreta, destacando que a vítima, jovem de 24 (vinte e quatro) anos, teve a vida abruptamente interrompida, fato que extrapola os efeitos normais do tipo penal e acarreta maior censura à conduta. Não se trata de argumento genérico, mas de valoração pautada na realidade fática dos autos, em sintonia com os elementos de prova.

Nessa linha de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÊS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELOS JURADOS. MEIO CRUEL (PRECIPITAÇÃO DA VÍTIMA DE ELEVADA ALTITUDE) QUE QUALIFICOU O DELITO. MOTIVO TORPE (CIÚMES) UTILIZADO NA PRIMEIRA FASE PARA ELEVAR A PENA BÁSICA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (OFENDIDA ESPANCADA PELO RÉU, COM REDUÇÃO DE SUA CAPACIDADE FÍSICA, IMPOSSIBILITANDO-A DE IMPEDIR SER ATIRADA DO 12º ANDAR, SENDO A QUEDA A CAUSA DA MORTE) USADO, NA SEGUNDA FASE, COMO AGRAVANTE. CONFIANÇA DERIVADA DO RELACIONAMENTO ÍNTIMO COM A VÍTIMA UTILIZADA PARA DESFAVORECER A CULPABILIDADE DO RÉU NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA, E NÃO COMO QUALIFICADORA. SITUAÇÕES QUE NÃO SE CONFUNDEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. NON BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO TIDAS COMO DESFAVORÁVEIS. VÍTIMA JOVEM. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na espécie, foram reconhecidas pelos jurados três qualificadoras:

motivo torpe (ciúmes), meio cruel (precipitar a vítima de elevada altitude) e recurso que dificultou a defesa da vítima (espancá-la, reduzindo sua capacidade física antes de atirá-la de elevada altitude, sendo a queda a causa da morte). O meio cruel qualificou o crime de homicídio; o motivo torpe foi utilizado na primeira fase para elevar a pena básica; e o recurso que dificultou a defesa da vítima, por sua vez, figurou como agravante.

2. O Tribunal de origem assentou que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi reconhecida pelos jurados "em razão de o réu, após ter reduzido as chances de defesa da vítima ao agredi-la, a ter precipitado da janela, impossibilitando qualquer reação". Assim, a qualificadora em questão baseou-se no fato de o recorrente espancar a vítima e reduzir sua capacidade motora, impedindo-a de evitar que ele a jogasse de exacerbada altura (12º andar), ato que culminou com sua morte.

3. Portanto, diversamente do afirmado pela defesa do agravante, a confiança derivada do relacionamento íntimo entre réu e vítima não foi considerada como qualificadora do recurso que dificultou a defesa, mas sim para desfavorecer a culpabilidade do agente, em virtude do cometimento de ato de tamanha violência contra aquela em relação à qual, pelo laço afetivo, o réu deveria exercer um papel de confiança e cuidado físico e emocional. As duas situações, descritas na denúncia, não se confundem, não se evidenciando, portanto, no caso, a ocorrência de violação ao princípio da congruência ou o indevido bis in idem.

4. Outrossim, no que tange às consequências do delito, o fato de o recorrente cometer homicídio contra pessoa jovem, de 19 anos de idade, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, desborda do tipo penal. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.388.909/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)”
(GRIFEI)

Portanto, a majoração da pena-base não apenas encontra suporte nos autos, como também observa os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

No que tange à pretensão defensiva de que a reprimenda basilar deva ser acrescida na fração taxativa de 1/8 (um oitavo), para cada vetorial do art. 59, do CPB, é cediço que a dosagem penalógica não pode estar restrita ao balizamento estritamente aritmético, com supedâneo, tão somente, na quantidade de critérios judiciais desfavoráveis. Não há obrigatoriedade legal de aumento fixo ou em fração preestabelecida, competindo ao magistrado valorar qualitativamente e, com base nisso, aplicar quantitativamente a reprimenda.

Dessarte, ao julgador cabe proceder a análise das nuances do caso concreto, as quais devem ser pormenorizadamente analisadas, sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcance da sanção que se melhor se adeque e se revele suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Em todo caso, considerando o intervalo das penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime de homicídio qualificado (reclusão de 12 a 30 anos), bem como a avaliação negativa de 03 (três) vetoriais (culpabilidade, circunstâncias e consequências), observa-se que a fixação da pena basilar em 18 (dezoito) anos de reclusão, resultou no estabelecimento da pena em
quantum
inferior

ao atinente à incidência da fração paradigma de 1/8 (um oitavo).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025